Tribunal: TJBA
Processo: 8003956-88.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003956-88.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALVARO TORRES DA SILVA APELADO: BONI COMERCIO DE BORRACHA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO SUPLETIVO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição e extinguiu, com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), Execução Fiscal ajuizada em face de Cerealista Elibahia Ltda., relativa a crédito de ICMS apurado por meio do Auto de Infração nº 209732.1101/12-3. O juízo de origem fixou como termo inicial da prescrição as datas de vencimento das obrigações (09/01/2011, 09/01/2012 e 09/01/2013). O ente fazendário sustenta que o crédito foi constituído mediante lançamento de ofício, com ciência da decisão administrativa definitiva em 22/01/2014 e posterior inscrição em dívida ativa em 30/09/2014, razão pela qual não se consumou o prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual é o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal de crédito de ICMS constituído por auto de infração, decorrente de lançamento de ofício após procedimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crédito tributário em exame não decorre de simples declaração do contribuinte, mas de lançamento de ofício supletivo formalizado por meio do Auto de Infração nº 209732.1101/12-3, em razão da falta de recolhimento de ICMS apurada em fiscalização. 4. Nos termos do art. 174 do CTN, o prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário inicia-se na data de sua constituição definitiva. 5. A constituição definitiva ocorre com o encerramento do processo administrativo, quando não mais cabe recurso na esfera administrativa ou quando escoado o prazo para impugnação sem manifestação do contribuinte. 6. No caso concreto, a parte executada apresentou defesa administrativa em 13/12/2012 e foi cientificada da decisão final em 22/01/2014, configurando-se nessa data a constituição definitiva do crédito tributário. 7. A inscrição em dívida ativa, efetivada em 30/09/2014, não se confunde com a constituição do crédito, mas constitui ato posterior voltado à formalização do título executivo. 8. A Execução Fiscal foi ajuizada em 26/06/2019, antes do transcurso do prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito, que se encerraria em 22/01/2019 ou, mesmo considerado o marco da inscrição, em 30/09/2019, não havendo prescrição. 9. O entendimento adotado pelo juízo de origem, ao fixar como termo inicial a data de vencimento da obrigação, aplica-se às hipóteses de tributo declarado e não pago, não sendo adequado aos casos de lançamento de ofício. 10. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que, inexistindo pagamento antecipado em tributo sujeito a lançamento por homologação, a constituição do crédito dá-se mediante lançamento de ofício, aplicando-se os marcos previstos no CTN, conforme decidido no REsp 973.733/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional da ação de execução fiscal, nos termos do art. 174 do CTN, inicia-se com a constituição definitiva do crédito tributário. 2. Em se tratando de ICMS apurado por auto de infração, o termo inicial da prescrição é a data da ciência da decisão administrativa definitiva, e não o vencimento da obrigação. 3. A inscrição em dívida ativa não se confunde com a constituição do crédito tributário e não altera o marco inicial da prescrição. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 1.007, § 1º; 1.022; 1.026, § 2º; 332, § 1º. CTN, arts. 156, V; 174, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009, DJe 18.09.2009 (recurso repetitivo); TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8071888-38.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 20.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 0000310-77.2012.8.05.0096, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, pub. 02.04.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8030356-84.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003956-88.2019.8.05.0103, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada BONI COMERCIO DE BORRACHA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora